Tribunal: STJ
Processo: 0194127-07.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1007168 - SP(2025/0194127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS RODRIGUES
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
stitutivo de revisão criminal.
julgado, como sub
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para rever a dosimetria, por alegada falta de fundamentação para a exasperação da
pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/03/2026
25/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55390842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 13:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 33f4fb33-cb1f-4731-91d0-fe76ac294f39

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55390842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 26/03/2026 13:58:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 33f4fb33-cb1f-4731-91d0-fe76ac294f39

AgRg no HABEAS CORPUS No 1007168 - SP(2025/0194127-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: JOAO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS RODRIGUES
(PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO
HABEAS CORPUS
CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRASITADO EM JULGADO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
stitutivo de revisão criminal.
julgado, como sub
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para rever a dosimetria, por alegada falta de fundamentação para a exasperação da
pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO HENRIQUE MODESTO DOS
SANTOS RODRIGUES contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
Em suas razões, o agravante – condenado pela prática do delito de roubo majorado –
alega o cabimento do
tendo em vista a presença de ilegalidade flagrante, consistente na
writ,
exasperação indevida da pena-base pelas circunstâncias e consequências do delito,
porquanto sem fundamento idôneo.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão ou submetido o recurso a julgamento
pela Turma, a fim de que seja concedido o
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55049639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:19
Código de Controle do Documento: a33a0146-6874-49bb-b1b9-0ae2a203c4a9

É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 91-93):
Examinando as informações, verifica-se que, após proferida a sentença
condenatória e julgado o recurso de apelação em
sobreveio o trânsito
26/10/2022,
em julgado da condenação, tendo o presente writ sido impetrado posteriormente em
sendo, pois, substitutivo de revisão criminal.
28/5/2025,
Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, "'[n]ão deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo
writ de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior
Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
751.156/SP,
Sexta Turma, julgado em ,
DJe de )" (AgRg no HC n.
relator
9/8/2022
883.060/SP,
Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
18/8/2022
22/4/2024,
DJe de
)
25/4/2024.
Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por
inviável o conhecimento do presente
, diante da incompetência deste
writ
Superior Tribunal para analisar
substitutivo de revisão criminal,
habeas corpus
tendente a reapreciar o posicionamento exarado por Colegiado estadual.
Nesse contexto, ainda que relevantes os argumentos deduzidos na inicial, o
egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ não tem competência para o exame da
questão ora suscitada, cabendo à parte o ajuizamento de revisão criminal no
Tribunal de origem.
Ante o exposto, não conheço do
.
writ

Como bem esclarecido na decisão agravada, em se considerando tratar-se de habeas
impetrado contra sentença condenatória que já havia transitado em julgado quando da
corpus
impetração, somente seria cabível sua alteração mediante revisão criminal, sob pena de se
desvirtuar a finalidade do remédio constitucional.
Outrossim, não se constatou, na espécie, ilegalidade flagrante, cujo exame, nos casos
de sentença já transitada em julgado, restringe-se às hipóteses taxativamente previstas no art. 621
do CPP, o que, como assinalado, não se evidenciou.
A propósito, dentre inúmeros, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TENTATIVA.
CONDENAÇÃO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a
racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso
natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto
ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de
lesão ao direito de locomoção.
2. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já se pronunciou no sentido de que
"não deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já
transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese
na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
9/8/2022,
15/8/2022)
3. Consoante dispõe o
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados.
4. Não se deve conhecer do writ que pretende a desconstituição de condenação
definitiva, olvidando-se a parte de ajuizar a necessária revisão criminal antes de
inaugurar a competência deste Tribunal Superior acerca das controvérsias,
mormente nos casos em que não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade, tal qual
a espécie.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55049639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:19
Código de Controle do Documento: a33a0146-6874-49bb-b1b9-0ae2a203c4a9

(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
984.345/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI
GENERIS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus impetrado em favor de condenado com acórdão transitado em julgado
desde
A defesa aduziu ilegalidade na exclusão do reconhecimento do
8/3/2019.
tráfico privilegiado com base apenas na quantidade e natureza das drogas,
pleiteando o afastamento do óbice da preclusão temporal e a remessa dos autos à
Turma para concessão da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus impetrado pode
ser conhecido como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da
condenação; (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício, mesmo diante da preclusão temporal e da incompetência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inviável o uso de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal
quando se volta contra acórdão já transitado em julgado proferido por Tribunal de
Justiça ou Tribunal Regional Federal, sem que tenha havido julgamento prévio de
mérito pelo STJ, nos termos do
I, da
art. 105,
CF/1988.
4. A impetração do habeas corpus após longo decurso de tempo desde o trânsito
em julgado atrai a aplicação da preclusão temporal, em respeito aos princípios da
segurança jurídica, lealdade processual e estabilidade das decisões judiciais.
5. Inexiste flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, uma
vez que o reconhecimento do tráfico privilegiado demanda reexame do acervo
fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. IV. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.007.417/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
3/9/2025,
)
9/9/2025.

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida por seus fundamentos, sequer
efetivamente impugnados pelo agravante.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:19
Código de Controle do Documento: a33a0146-6874-49bb-b1b9-0ae2a203c4a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.007.168 / SP
Número Registro: 2025/0194127-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020691020208260428 22782052020
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOAO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS RODRIGUES (PRESO)
CORRÉU
: ANTONIO HENRIQUE SOARES FERNANDES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO HENRIQUE MODESTO DOS SANTOS RODRIGUES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA55364396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: ca297e50-b7f8-4fdd-a4e5-80e17fdcbeae

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:10:47
Código de Controle do Documento: ca297e50-b7f8-4fdd-a4e5-80e17fdcbeae